Tribunal: TJMT
Processo: 1012025-74.2023.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012025-74.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIA ELEN DA SILVA - CPF: 024.016.171-83 (APELANTE), PAULO DHIONATAN GABRIEL DA SILVA - CPF: 083.755.471-31 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WEDSON NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 061.412.491-32 (APELANTE), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCKLIN EMANOEL DE LIMA FEITOSA - CPF: 041.320.011-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), WEDSON NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 061.412.491-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012025-74.2023.8.11.0055

APELANTE: MARCIA ELEN DA SILVA, PAULO DHIONATAN GABRIEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006) – PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DO INGRESSO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO – ROBUSTÊS PROBATÓRIA A ENSEJAR A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS SÃO ELEMENTOS IDÔNEOS A ELEVAR A PENA BASILAR – A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INVIABILIZA A APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS – RECURSOS NÃO PROVIDOS EM CONVORMIDADE COM O PARECER.

São válidas as provas obtidas na busca domiciliar quando presente a fundada razão, consistente na afirmação de usuário, que foi flagrado pelos policiais saindo da residência do réu com o entorpecente e

admitiu tê-lo comprado

na residência dos apelantes.

A apreensão de considerável quantidade de drogas de várias espécies (maconha, cocaína e pasta base), juntamente com rádios comunicadores e balança de precisão, demonstra a finalidade comercial dos entorpecentes.

A vinculação da apelante à droga apreendida é demonstrada pelas informações dos policiais que a apontavam como comerciante de entorpecentes e da apreensão de grande quantidade de drogas na mesa de sua casa, além de inúmeros registros em seu aparelho celular mostrando ações relativas à distribuição de drogas.

A comprovação da associação entre mãe e filho para comercialização e distribuição de drogas, enseja a condenação de ambos pela prática do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Se, da análise conjugada dos art. 59 do Código Penal com a do art. 42 da Lei Antidrogas, ficar evidenciada a existência de circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza da droga apreendida), a imposição de pena-base acima do mínimo legal torna-se imperiosa.

É inviável a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 ante a condenação dos apelantes pela prática do crime de associação para o tráfico, o que demonstra que ambos se dedicavam a atividades criminosas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012025-74.2023.8.11.0055

APELANTE: MARCIA ELEN DA SILVA, PAULO DHIONATAN GABRIEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Márcia Elen da Silva
e
Paulo Dhionatan Gabriel da Silva
, em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do processo no 1012025-74.2023.8.11.0055, que os condenou às seguintes penas:

a)

Apelante
Paulo Dhionatan Gabriel da Silva
condenado às penas de 05 (cinco) anos e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 186158802). Reconhecido o
concurso material
(art. 69, CP) entre os crimes, estabeleceu-se a pena,
definitivamente
, em
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 186158802).

b)

Apelante
Márcia Elen da Silva
, condenada às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006. Reconhecido o
concurso material
(art. 69, CP) entre os crimes, fixou a pena,
definitivamente
, em
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial
fechado
, além do
pagamento de 1.496 (mil quatrocentos e noventa e seis) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 186158802).

c)

Corréu
Wedson Nascimento dos Santos
, condenado às penas de 05 (cinco) anos e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 186158802). Reconhecido o
concurso material
(art. 69, CP) entre os crimes, estabeleceu-se a pena,
definitivamente
, em
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 186158802).

Inconformada,
Márcia Elen da Silva
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou (a) pelo reconhecimento da nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar feita pelos policiais civis, (b) por sua absolvição da acusação de ter praticado o crime de tráfico de drogas e (c) de associação para o tráfico, (d) pela fixação da pena-base no mínimo legal e (e) aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 (ID 186158807).

Por sua vez,
Paulo Dhionatan Gabriel da Silva
pugnou (a) pelo reconhecimento da nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar feita pelos policiais civis, (b) por sua absolvição da acusação de ter praticado de associação para o tráfico e (c) pela aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 (ID 186158809).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
dos recursos interpostos e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 186158821).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pela
rejeição
da preliminar e, no mérito, o
não provimento
das irresignações (ID 193292675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012025-74.2023.8.11.0055

APELANTE: MARCIA ELEN DA SILVA, PAULO DHIONATAN GABRIEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
Márcia Elen da Silva
e de
Paulo Dhionatan Gabriel da Silva
, assim como de
Wedson Nascimento dos Santos
, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 186158751).

De acordo com a peça inaugural, “
investigadores receberam informações acerca do comércio de drogas praticado pelos denunciados
Marcia Elen
(“Ursa”) e seu filho
Paulo Dhionatan
, além do indiciado
Wedson
, e assim realizaram monitoramento da residência dos dois primeiros, confirmando as evidências de tráfico de drogas
” (ID 186158751).

Esclareceu-se que “
no dia e hora do fato, os policiais observaram o momento em que o usuário Franklin Emanoel de Lima Feitosa chegou em um veículo VW Polo e adentrou na residência, saindo logo na sequência, evidenciando que ele estava adquirindo drogas. Ato contínuo, diante das fundadas razões e evidências da prática de crime no local, consubstanciadas nas informações prévias e monitoramento,
os policiais decidiram pela abordagem e revista do usuário, localizando uma porção de maconha em sua posse, vendida e entregue pelos denunciados Marcia Elen, Paulo Dhionatan e Wedson
” (ID 186158751).

Após, “
diante das mesmas razões e evidências, os policiais adentraram na residência onde estavam os três denunciados, que faziam a guarda e preparação do entorpecente recebido de uma organização criminosa. Durante as buscas no imóvel os agentes encontraram e apreenderam
2 (duas) porções de cocaína
,
18 (dezoito) porções de pasta-base de cocaína
e outras
28 (vinte e oito) porções de maconha
, que estavam sobre uma mesa próxima dos denunciados. Também foram localizados e aprendidos três aparelhos celulares, dois rádios comunicadores, uma balança de precisão, além de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) em dinheiro, provenientes da mercancia ilícita, restando caracterizado o tráfico de drogas
” (ID 186158751).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 162.4.2023.22372, notadamente no depoimento dos investigadores da Polícia Judiciária Civil
Itamar Cleiton Souza Xavier
e
Luiz Paulo Mietschikoski Foletto
(ID 186158684 e ID 186158685), de
Franklin Emanoel de Lima Feitosa
(ID 186158686), nos interrogatórios de
Márcia Elen da Silva
,
Paulo Dhionatan Gabriel da Silva
e do corréu
Wedson Nascimento dos Santos
(ID 186158688, ID 186158691 e ID 186158693), nas informações do boletim de ocorrência no 2023.192933 (ID 186158696), no auto de apreensão no 2023.16.277937 (ID 186158697) e no
laudo pericial no 551.3.10.9185.2023.125864-A01 (ID 186158712).

Na fase inquisitorial, os investigadores
Itamar Cleiton Souza Xavier
e
Luiz Paulo Mietschikoski Foletto
relataram que:

“[...] há algum tempo passaram a investigar (relatório 2023.13.40719) pessoa até aquele momento somente identificada pelo epíteto de "Ursa", agora já identificada como MARCIA ELEN DA SILVA; Que após tomarem conhecimento que que a suspeita MARCIA ELEN, vulgo "Ursa", mudou-se para a rua 74 no 480W, diz que passaram a monitorar a nova residência; Que por volta do meio dia do dia de hoje, 11/07/2023, durante novo monitoramento, diz terem visualizado e registrado o momento em que um usuário, tripulando um veículo VW polo azul, chegou na casa de MARCIA ELEN. Que o usuário entrou na casa onde permaneceu pouco tempo e saiu. Que distante da casa de MARCIA ELEN, diz terem abordado citado usuário, agora já identificado como FRANCKLIN EMANOEL DE LIMA e em seu poder localizaram e arrecadaram uma porção de substância similar a maconha; Que instado, diz que FRANCKLIN alegou que a droga era para uso. Que convictos que FRANCKLIN adquiriu a substância no endereço monitorado, diz terem se deslocado e adentrado na intenção de impedir o tráfico de drogas. Que na residência estavam três adultos, sendo a moradora da casa MARCIA ELEN DA SILVA, vulgo "URSA", O filho dela PAULO DHIONATAN GABRIEL DA SILVA e um terceiro identificado com WEDSON NASCIMENTO DOS SANTOS. Que no interior da casa, sobre uma mesa posta na cozinha ao lado dos três suspeitos, diz terem localizado e arrecadado a grande maioria dos materiais apreendidos. Que ainda na casa, diz terem também localizado e arrecadado um rolo de plástico filme usado para embalar a droga, uma balança eletrônica de precisão, várias embalagens plástica de fechamento hermético, os aparelhos celulares dos suspeitos, dois rádios comunicadores de longa distância, e R$ 95,00 (noventa e cinco reais) em moeda corrente nacional; [...]” (ID 186158684 e ID 186158685).

Em seu depoimento,
Franklin Emanoel de Lima Feitosa
admitiu ter comprado 30 (trinta) gramas de maconha, ao custo de R$ 200,00 (duzentos reais), de
Wedson Nascimento dos Santos
, com quem negociou a aquisição através de contato por WhatsApp. Afirmou que a droga foi adquirida na casa dos aqui apontados como apelantes e que a entrega da porção da droga foi entregue pelo apelante
Paulo Dhionatan Gabriel da Silva
(ID 186158686).

Em seu interrogatório na fase policial, a apelante
Márcia Elen da Silva
disse “
que tinha conhecimento que seu filho
PAULO DHIONATAN GABRIEL DA SILVA
e o amigo dele
WEDSON NASCIMENTO DOS SANTOS
comercializavam substância entorpecente; Que diz não saber dizer a origem do entorpecente que seu filho e
WEDSON
vendiam nem a frequência com que recebiam a "mercadoria"; Que não sabe dizer se eles fazer parte do Comando Vermelho ou outra associação criminosa, diz que perguntou para ele "mais de mil vezes" e ele sempre respondia que não era da conta da interroganda
” (ID 186158688).

Já o apelante
Paulo Dhionatan Gabriel da Silva
e o corréu
Wedson Nascimento dos Santos

admitiram a propriedade e comércio dos entorpecentes apreendidos, mas negaram o envolvimento da apelante
Márcia Elen da Silva
(ID 186158691 e ID 186158693).

No endereço dos apelantes, os investigadores localizaram e apreenderam (a)
0
1(uma) unidade(s) Cocaína
- Código de Apreensão 34042, (b)
01(uma) unidade(s) Cocaína
- Código de Apreensão 34043, (c)
02 (duas) unidade(s) Maconha - Tablete de Maconha
, Código de Apreensão 34045, (d)
01(um) unidade(s) Maconha -
Código de Apreensão 34046, (e)
26 (vinte e seis) unidade(s) Maconha
- Código de Apreensão 34048, (f)
04 (quatro) unidade(s) Pasta Base
- Código de Apreensão 34049, (f)
01(uma) unidade(s) Pasta Base
- Código de Apreensão 3404a, (g)
13 (treze) unidade(s) Pasta Base
- Código de Apreensão 3404B, (h) R$ 95,00 (noventa e cinco reais) - Código de Apreensão 3404C, (i)
02 (duas) unidade(s) Rádios Comunicadores de Longa Distância
, Código de Apreensão 34041, (j)
01(uma) unidade(s) Balança Eletrônica de Precisão
, Código de Apreensão 3404E, (k) 01(uma) unidade(s) Aparelho Celular Samsung Cor Azul e Imei 354539516121455, Código de Apreensão 3404F apreendido(a) em posse de
Wedson Nascimento dos Santos
, (m) 01(uma) unidade(s) Aparelho Celular Galaxy A14 e Imei 351847546047829, Código de Apreensão 34050 apreendido(a) em posse de
Marcia Elen da Silva
e (n) 01(uma) unidade(s) Aparelho Celular Samsung Imei 358152071919374, Código de Apreensão 34051, apreendido(a) em posse de
Paulo Dhionatan Gabriel da Silva
(ID 186158697).

O laudo pericial no 551.3.10.9185.2023.125864-A01 (ID 186158712) atestou a apreensão de:

a)

02 (duas) porções de cocaína com massa total de 30,30 gramas;

b)

04 (quatro) porções de pasta base cocaína com massa total de 1,52 grama;

c)

14 (catorze) porções de pasta base de cocaína com massa total de 453,50 gramas;

d)

29 (vinte e nove) porções de maconha com massa total de 549,69 gramas;

Importante frisar que uma porção foi localizada com o usuário
Franklin Emanoel de Lima Feitosa
e os demais entorpecentes encontrados na casa dos apelantes
Márcia Elen da Silva
e
Paulo Dhionatan Gabriel da Silva
.

Procedeu-se ainda a juntada de extrações de conversas dos celulares dos apelantes e do corréu (ID 186158725 e ID 186158728).

Na fase
judicial
, procedeu-se à oitiva das testemunhas
Itamar Cleiton Souza Xavier
e
Luiz Paulo Mietschikoski Foletto
, bem como ao interrogatório dos apelantes.

Em seu interrogatório, o apelante
Paulo Dhionatan Gabriel da Silva
“
assumiu a prática do tráfico de drogas, ao afirmar que pegou o entorpecente para “guardar” em sua residência e em troca receberia a quantia de R$1.000,00. Alegou, no entanto, que praticou o referido delito sozinho e que sua mãe MÁRCIA ELEN e WEDSON não possuíam envolvimento no fato
” (extrato da sentença – ID 186158802).

Por sua vez,
Wedson Nascimento dos Santos
, “
negou a prática delitiva, ao argumento de que é apenas usuário e que teria ido à residência de PAULO DHIONATAN para consumir entorpecente com ele, momento em que os policiais chegaram ao local
” (extrato da sentença – ID 186158802).

De sua parte,
Márcia Elen dos Santos
alegou que “
negou a prática do crime, sustentando que somente soube da existência dos entorpecentes em sua residência no dia dos fatos, cerca de vinte minutos antes da Polícia chegar ao local. Alegou que não conhecia WEDSON e que não tinha conhecimento de que seu filho PAULO praticava o tráfico de drogas, pois ficava durante a semana na cidade de Cuiabá em tratamento médico contra o câncer
” (extrato da sentença – ID 186158802).

Com base nos elementos produzidos nas duas fases da persecução penal, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente.

Inconformados,
Paulo Dhionatan Gabriel da Silva
e
Márcia Elen da Silva
interpuseram recursos de apelação, nos quais diversas matérias são debatidas, razão pela qual passo à análise de cada uma delas em separado.

- Do pedido de nulidade das provas decorrentes do ingresso domiciliar realizado por investigadores da Polícia Judiciária Civil. Alegação de ilegalidade da medida.

Em síntese, os apelantes alegam que o ingresso domiciliar realizado por policiais civis na residência em que viviam foi ilegal, pois não havia fundadas razões (justa causa) ou autorização dos moradores para a medida.

Sem razão.

Observa-se da prova dos autos que os investigadores da Polícia Civil estavam monitorando a residência dos apelantes
Paulo Dhionatan Gabriel da Silva
e
Márcia Elen da Silva
, em razão da suspeita da utilização do local para o comércio de entorpecentes.

Na data dos fatos, os investigadores flagraram o motorista de um veículo VW polo azul chegou ao local, entrou na residência e permaneceu pouco tempo, saindo logo depois com uma sacola contendo entorpecentes, motivo pelo qual realizaram a sua abordagem. A respeito deste ponto, o investigador
Itamar Cleiton Souza Xavier
esclareceu em juízo que:

“[...] O flagrante, nós enquanto monitorávamos, um usuário de droga foi até a residência, adquiriu um entorpecente, nós abordamos ele com o apoio da Polícia Militar, encontramos uma quantidade expressiva de maconha.
Como nós tínhamos visto ele entrar lá na residência e sair com essa sacola de drogas
, nós retornamos lá junto com a Polícia Militar e ao entrar na residência, a droga estava em cima da mesa” (sic – extrato da sentença – ID 186158802).

É de se observar que a equipe policial não entrou no local após o recebimento de denúncia anônima. Após o recebimento das informações da prática do crime de tráfico de drogas, os policiais passaram a monitorar a residência e, ao verem um usuário saindo do local, realizaram a sua abordagem e com ele encontraram drogas. Após receberem a confirmação de que o material foi adquirido na residência da apelante, os agentes da lei procederam, legitimamente, o ingresso no local.

No caso, a Polícia Judiciária Civil agiu dentro dos limites constitucionais, não havendo falar-se, portanto, em ilicitude da prova decorrente do ingresso domiciliar.

Neste sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao realizar o julgamento da Revisão Criminal no 1012538-47.2022.8.11.0000, pontuou: “
São válidas as provas obtidas na busca domiciliar quando presente a fundada razão, consistente na afirmação de usuário, – que foi flagrado pelos policiais saindo da residência do réu com o entorpecente —,

que

admitiu tê-lo comprado

no local
,

individualizou, inclusive,

o vendedor

pela cicatriz que tinha no braço
” (N.U 1012538-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 06/09/2022).

Sendo assim, inviável o reconhecimento da ilicitude da prova e o acolhimento da preliminar de nulidade sustentada pela defesa, ante a inexistência de qualquer violação ao art. 5o, XI, da Constituição Federal.

- Dos pedidos de absolvição pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da lei no 11.343/2006) formulado pela apelante
Márcia Elen da Silva
.

Em suas razões, a apelante
Márcia Elen da Silva
alega não haver provas de que tenha praticado o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, pois sequer estaria na residência onde os entorpecentes foram localizados, além de não haver elementos a demonstrar a prática de quaisquer dos verbos previstos no mencionado dispositivo. Alega que a única prova produzida em seu desfavor são as palavras dos policiais envolvidos na diligência, o que seria insuficiente.

Sem razão, entretanto.

Em
primeiro
lugar, na ação policial foram apreendidas (a) 02 (duas) porções de
cocaína
com massa total de 30,30 gramas, (b) 04 (quatro) porções de
pasta base

cocaína com massa total de 1,52 grama, (c) 14 (catorze) porções de
pasta base
de cocaína com massa total de 453,50 gramas e (d) 29 (vinte e nove) porções de
maconha
com massa total de 549,69 gramas, conforme laudo pericial no 551.3.10.9185.2023.125864-A01 (ID 186158712).

Importante frisar que apenas uma porção foi localizada com o usuário
Franklin Emanoel de Lima Feitosa
, enquanto

os demais entorpecentes encontrados na casa dos apelantes
Márcia Elen da Silva
e
Paulo Dhionatan Gabriel da Silva
.

Além da
quantidade
e
diversidade
de entorpecentes, no local foram apreendidos
02 (duas) unidade(s) Rádios Comunicadores de Longa Distância
e
01 (uma) unidade(s) Balança Eletrônica de Precisão
, além de aparelhos celulares (ID 186158697). Neste sentido, deve-se frisar que a
quantidade
/
variedade
[1]
de drogas e a apreensão de
rádios comunicadores
[2]
/
balança de precisão
[3]

são elementos aptos a demonstrar a finalidade comercial do entorpecente e, consequentemente, da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Ou seja, os entorpecentes apreendidos destinavam-se à comercialização, o que foi confessado, inclusive, por
Paulo Dhionatan Gabriel da Silva
, que negou o envolvimento da apelante
Márcia Elen da Silva
no delito.

Ocorre que as demais provas produzidas no curso da persecução penal não deixam dúvidas a respeito da participação da apelante
Márcia Elen da Silva
na prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, pois as investigações inicialmente buscaram identificar e monitorar a pessoa conhecida como
Ursa
(apelido da apelante). Neste sentido:

“O início das investigações é basicamente isso, nós tínhamos informações de que existiria uma pessoa com esse vulgo “Ursa”, que ela teria uma residência ali no San Diego e ali naquela residência existiria tráfico de drogas. Nós fomos lá, fizemos algum monitoramento, fotografamos, posteriormente tomamos conhecimento que eles haviam se mudado para outra rua. A partir desse momento passamos a monitorar essa nova residência, onde foi constatado o tráfico de drogas” (depoimento da testemunha IPC
Itamar Cleiton Souza Xavier
– extrato da sentença – ID 186158802).

Ao adentrarem na residência em que o entorpecente foi encontrado, os policiais encontraram
Marcia Elen da Silva
,
Paulo Dhionatan Gabriel da Silva
e
Wedson Nascimento dos Santos
, próximos à uma mesa onde a maior parte dos entorpecentes estavam. Confira-se:

“Que na residência estavam três adultos sendo a moradora da casa
Marcia Elen da Silva
, vulgo "
Ursa
", o filho dela
Paulo Dhionatan Gabriel

da Silva
e um terceiro identificado com
Wedson Nascimento dos Santos
. Que
no interior da casa, sobre uma mesa posta na cozinha ao lado dos três suspeitos, diz ter localizado a grande maioria dos materiais apreendidos
” (depoimento da testemunha IPC
Itamar Cleiton Souza Xavier
– declaração na fase
policial
– ID 186158684).

Com declarações no mesmo sentido, extrai-se do depoimento da testemunha
Luiz Paulo Mietschikowski Foletto
:

Promotor
: Eles estavam manipulando a droga ali?

Testemunha
: Quem fez a entrada inicialmente, como eu falei, foi o colega Itamar mais o pessoal da Polícia Militar. Quando eu cheguei no local, eles ainda estavam próximo à mesa e bastante entorpecentes, estavam manipulando, eu recordo que tinha bastante entorpecentes, se não tinha balança de precisão também.
Eles estavam todos lá e aparentemente estavam fazendo distribuição de entorpecentes ali, não era só venda direta ao usuário, estavam distribuindo para outros traficantes, para que os outros vendessem
.

[...]

Defesa
: Certo, vocês chegaram lá no local e aí se depararam com ela?

Testemunha
: Então, a gente chegou nas proximidades do local que a gente tinha informação que ela estaria fazendo a distribuição de entorpecentes. Fizemos campana numa viatura descaracterizada. Observamos quando um cidadão foi lá, entrou e logo saiu, o acompanhamos até distanciar do local, o abordamos, encontramos entorpecentes com ele e aí na certeza de que estava realmente havendo tráfico, a gente pediu o apoio da Polícia Militar e fomos lá no local, quem fez o adentramento inicial foi o colega Itamar, junto com a Polícia Militar. Eu fui, guardei a viatura descaracterizada e logo depois entrei lá também.
Foram encontrados esses três que estão aí, o PAULO, a MÁRCIA e o outro que eu não recordo o nome, mas está aí no visor também. Eles estavam todos próximos lá, com quantidade considerável de entorpecentes e os celulares
. Nesses celulares, como eu falei, foi feita análise, todos os celulares apresentavam conversas sobre o tráfico” (depoimento do IPC
Luiz Paulo Mietschikowski Foletto
na fase
judicial
– extrato da sentença – ID 186158802).

Ou seja, apesar de negar envolvimento com a prática do crime de tráfico de drogas, a apelante
Márcia Elen da Silva
estava no local dos fatos, logo após a comercialização de entorpecentes com
Franklin Emanoel de Lima
, foi encontrada pela polícia nas proximidades da mesa onde grande quantidade de entorpecentes foi localizada, justamente no interior de sua residência!

Além destes elementos, tem-se dos autos que o celular da apelante
Márcia Elen da Silva
foi submetido a perícia de onde se extraiu conversa estabelecida com indivíduo identificado como
Bob Padrim
para quem foram enviados
diversos comprovantes de pagamento
com valores de R$ 1.000,00 (mil reais), R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme ID 186158725.

Consta também que
Bob Padrim
enviou “
lista de mercadorias
” a apelante onde constam: (a)
frajola – feijão 500g
, (b)
Marreta
– óleo: 150g, original 150, feijão: 2 kilos, (c)
Pepe
– óleo: 50g, (d)
Neguinho Lolo
: óleo: 100g, (e)
Leuzinho
– feijão 1 kilo, dentre outros da mesma espécie (ID 186158725).

Há mensagens de áudio com o seguinte teor:

- “CONFERIDO, PÔ, EU VOU COMEÇAR A SOLTAR, PODE MANDAR, JÁ VOU LIGAR PRO MARRETA”.

- “FOR ENTREGUE PADRINHO É PORQUE EU NÃO CONSEGUI ENTRAR EM CONTATO AINDA, TÁ BOM”.

- “PADRINHO, É, O DO MAFIOSO NÓS FOMOS PESAR TUDO AQUI, NÃO VEIO OS SETE QUILOS TÁ, TÁ AÍ EU TO MOSTRANDO TODO O PESO AÍ CERTINHO TÁ, VEIO TRÊS QUILOS TREZENTOS E SETENTA E TRÊS GRAMAS, MILIGRAMAS”.

Além destas mensagens, diversas imagens de drogas foram localizadas no aparelho celular da apelante
Márcia Elen da Silva
.

Deste modo, inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pela apelante
Márcia Elen da Silva
, vez que não há dúvidas de sua incursão na prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, conforme se verifica de todos estes elementos.

O mesmo se diga em relação ao crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Inobstante a apelante alegue que não teria se demonstrado a estabilidade e permanência de sua vinculação com outros envolvidos no tráfico de drogas, a prova dos autos não deixa dúvida quanto a este ponto.

A extração de celular anteriormente mencionada comprova que a apelante
Márcia Elen da Silva
conversa com um indivíduo identificado como
Bob Padrim
, onde discute a sobre a comercialização/entrega de entorpecentes, envia comprovantes de pagamentos não justificados nestes autos, recebe lista de indivíduos com quantidade codificada de entre de entorpecentes (ID 186158725).

Inclusive os investigadores destacam que
Bob Padrim
seria “padrinho” da apelante no Comando Vermelho e registram:

“QUE NO APARELHO CELULAR DE MARCIA ELEN DA SILVA VULGO "URSA" HÁ UMA CONVERSA ENTRE ELA E SEU PADRINHO DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO "BOB PADRIM" NR CELULAR 22 997812988, EM QUE ELA DISCUTE SOBRE ENTREGA DE ENTORPECENTES, ENVIA COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM NOME DE THIAGO MARCELO DA SILVA (POSSIVEL RESPONSAVEL POR RECEBIMENTOS DA FACÇÃO CRIMINOSA) E RECEBE LISTA DE LOJISTAS (BOCAS DE FUMO) QUE FORAM ENTREGUES ENTORPECENTES E QUE FALTAM ENTREGAR. QUE TAMBÉM FORAM ENCONTRADOS IMAGENS DOS ENTORPECENTES (GRANDE QUANTIDADE) E TAMBÉM DO QUE PARECE SER O LOCAL ONDE A "URSA" BUSCOU OS ENTORPECENTES, PRÓXIMO A UMA MADEIREIRA. QUE TAMBÉM FOI ANEXADO O NÚMERO DE CELULAR DA PESSOA QUE POSSÍVELMENTE ENTREGOU OS ENTORPECENTES A ELA, IDENTIFICADO COMO "B" NR CELULAR 65 998145034. QUE NO LOCAL HÁ CAMERAS E IREMOS TENTAR RESGATAR POSSÍVEIS REGISTROS” (ID 186158728).

Portanto, a vinculação da apelante
Márcia Elen da Silva
a outros indivíduos, de forma estável e permanente, para fins de praticar o crime do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas está devidamente comprovada, razão pela qual sua condenação pelo crime de
associação para o tráfico
também deve ser mantida.

- Do pedido de absolvição pela prática do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 formulado por
Paulo Dhionatan Gabriel da Silva
.

Inobstante a apelante alegue que não teria se demonstrado a estabilidade e permanência de sua vinculação com outros envolvidos no tráfico de drogas, a prova dos autos não deixa dúvida quanto a este ponto.

Além da quantidade de drogas, de sua variedade, da utilização de instrumentos a demonstrar a frequência no exercício do comércio de drogas, a prova dos autos demonstra que o apelante foi encontrado na casa de sua genitora, a apelante
Márcia Elen da Silva
, com quem morava – informação constante no interrogatório de
Márcia Elen da Silva
(ID 186158688) e no boletim de ocorrência no 2023.192933.

No local, foram encontrados rádios comunicadores e balança de precisão, demonstrando que o local era utilizado para o comércio de entorpecentes, de forma frequente e constante.

Isso bastaria para demonstrar a estabilidade e permanência entre
Márcia Elen da Silva
e
Paulo Dhionatan Gabriel da Silva
.

Mas a prova dos autos, também demonstra análise do conteúdo extraído do celular de
Paulo Dhionatan Gabriel da Silva
, cujos termos comprovam que fazia parte de um grupo no aplicativo WhatsApp chamado “
atacadão
” em que os participantes trocavam informações a respeito de ações policiais.

A título de exemplo:

“Pablo Escobar:

10 de julho de 2023

13:36
Pula todo mundo do grupo; agora; sem conversar

13:36 Agora

13:36 Sem conversar

11 de julho de 2023

13:39
A casa caiu fml

Vítor... +556596263801

11 de julho de 2023

17:50 AUDIO "
E ai gurizada" Gurizada fica esperta aí uma S10 branca aí ó. É os home tá! Parece que acabaram de enquadrar ummmm. Cabaram de enquadrar umas duas muié... com droga tá
. As merca delas tinha acabado de chegar já , e os home, os home já enquadro. Fica ligeiro ai! Boa tarde pros cêis aí família! Mas fica ligeiro” (ID 186158727).

Ou seja, não há dúvidas de que
Márcia Elen da Silva
e
Paulo Dhionatan Gabriel da Silva
estavam ligados à prática contínua, permanente e estável do crime de tráfico de drogas, sendo que aquela contava com o apoio de seu filho para o armazenamento e distribuição de entorpecentes.

Sendo assim, inviável o acolhimento do pleito absolutório em relação ao crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 em relação a
Paulo Dhionatan Gabriel da Silva
, assim como a
Márcia Elen da Silva
, conforme tópico anterior.

- Dos pedidos relativos à aplicação da pena.

Sem maiores delongas, tem-se que os pleitos defensivos a este respeito não comportam acolhimento.

Em primeiro lugar, a apelante
Márcia Elen da Silva
pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Entretanto, o pleito não comporta acolhimento porque a quantidade e a variedade da droga apreendida autorizam a fixação da pena basilar acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006. No caso, quantidade considerável de droga (cocaína, maconha e pasta base) foi encontrada, razão pela qual a pena basilar deve ser fixada acima do mínimo.

Por fim, os apelantes
Márcia Elen da Silva
e
Paulo Dhionatan Gabriel da Silva
pela aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

Entretanto, “
comprovada a dedicação a atividades criminosas, seja por sua condenação – definitiva – pelo crime de associação para o tráfico, seja pelos diálogos interceptados comprovando a habitualidade na mercancia de drogas, assim como a apreensão de petrechos comumente utilizados para traficância, não é possível a aplicação da causa minorante alcunhada de tráfico privilegiado
” (N.U 0033572-42.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

Frente a todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelos apelantes
Márcia Elen da Silva
e
Paulo Dhionatan Gabriel da Silva
e mantenho a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

[1]
“As circunstâncias do flagrante, os depoimentos dos policiais, a
variedade
e a forma de acondicionamento da droga –
13 (treze) trouxinhas de pasta base de cocaína
e
03 (três) trouxinhas de maconha
–, bem como a apreensão do ácido bórico, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas” (N.U 0015145-36.2013.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017).

[2]
“As circunstâncias da prisão em flagrante, o modo de acondicionamento dos invólucros de entorpecentes, a apreensão de
rádios comunicadores
e
balança de precisão
, aliados à pré-existência de denúncias anônimas apontando a residência do acusado como “boca-de-fumo” são circunstâncias que ensejam a formação de um juízo seguro a respeito da caracterização do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (N.U 0019521-02.2012.8.11.0042, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/03/2016, Publicado no DJE 06/04/2016).

[3]
“Comprovada a materialidade e a autoria do tráfico ilícito de drogas, em contexto em que houve a apreensão de significativa
quantidade de entorpecentes
, de
naturezas diversas
, e
balança de precisão
na residência do acusado, conhecido na vizinhança pela disseminação de entorpecentes, revela-se incabível o acolhimento do pleito de absolvição por insuficiência de provas” (N.U 0005415-35.2012.8.11.0042, , FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 28/05/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024